Tribunal: STF
Processo: RE 111369
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
EMENTA: Liquidação de sentença. Falta de prequestionamento
dos temas suscitados (Súmulas ns. 282 e 356).
          O acolhimento da argüição de relevância não impede o exame
dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
          Não interposto agravo de instrumento contra o indeferimento
do apelo extremo, ficou precluso o tema constitucional, preclusão não
eliminada pelo acolhimento da argüição de relevância.
          Recurso extraordinário não conhecido.